Tribunal: TJDFT
Processo: 0731082-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GILSON DE JESUS DOURADO (agravante/executado), em face da decisão proferida nos auto da execução de título extrajudicial n° 0702365-83.2020.8.07.0011 proposta por OFFICE MASTER BRASIL FRANQUIAS EIRELI (agravado/exequente), que rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 134966551 dos autos de origem): (...) Com efeito, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do CPC, não se tratando de dívida alimentar ou de crédito de honorários, sendo indiferente o valor da dívida. Ocorre que, malgrado o executado tenha comprovado o crédito de salário no dia 31/03/2022, ID 129180489 - Pág. 3, o bloqueio somente se deu no dia 23/06/2022, ID 129180489 - Pág. 5, três meses depois do crédito do referido valor. Além disso, não parece fazer parte do mesmo extrato mensal os documentos de ID’s 129180489 - Pág. 5 e ID 129180489 - Pág. 5, já que há solução de continuidade de uma página inteira, com intervalo de três meses nas transações. Além disso, no próximo documento juntado, ID 129180491, não houve qualquer depósito de remuneração nem em abril, nem em maio, nem em junho, portanto, o valor bloqueado não é oriundo de salário. Quanto ao crédito supostamente de restituição de imposto de renda, o executado não comprovou o alegado, não se desincumbindo do intento, ademais, houve outros depósitos em sua conta que deram origem ao crédito bloqueado. Na verdade, o que se vê é o claro intuito protelatório do executado, ao juntar extratos incompletos com o claro propósito de levar este Juízo em erro, o que não será admitido. Por fim, o entendimento jurisprudencial apresentado pelo exequente no sentido da penhora parcial do salário para dívidas não alimentares não foi firmado em sede de recurso repetitivo, portanto, não vincula este juízo. Ante o exposto, INDEFIRO a impugnação à penhora. Preclusa esta decisão expeça-se alvará em favor do exequente. Desde logo, indefiro eventuais pedidos de expedição de ofício de transferência, porque as instituições bancárias têm demorado meses para cumprir as determinações, sendo inclusive objeto de diversas reclamações na Ouvidoria. Ademais, os bancos já estão em pleno funcionamento, permitindo o levantamento dos alvarás até no mesmo dia em que expedidos. (...) Em suas razões recursais (ID 39376336), o agravante assevera que as verbas de natureza salarial são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Alega que os extratos bancários juntados aos autos de origem demonstram que a penhora recaiu sobre verba salarial. Diz que “estão nos autos, tanto os CONTRACHEQUES com seus valores líquidos, como o ABSOLUTO CORRESPONDENTE CRÉDITO NA CONTADO AGRAVANTE dos seus SALÁRIOS, mês a mês, de março, abril e maio/2022, que tornam tal registro na r. decisão como algo que não corresponde à verdade dos documentos; documentos esses que não foram reputados, em nenhum momento, como falsos ou que veiculariam informações errôneas.” (ID 39376336 – Pág. 8) Defende que o valor de R$1.350,50 (mil trezentos e cinquenta reais e cinquenta centavos) refere-se à restituição de imposto de renda, conforme se verifica da declaração apresentada no ID 126980662 dos autos de origem, de forma que a penhora é indevida, em razão da natureza salarial da verba. Aduz que a execução não é de prestação alimentícia e que não aufere renda superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar a liberação da penhora. Sem preparo, em razão de a parte litigar sob o palio da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada, pelas seguintes razões. No caso, verifico que o magistrado singular consignou que o prosseguimento da demanda está condicionado a preclusão da decisão agravada, o que retira da hipótese o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez os valores penhorados não serão liberados para o exequente, ora agravado, até o julgamento do mérito do presente recurso. Confira-se: (...) Ante o exposto, INDEFIRO a impugnação à penhora. Preclusa esta decisão expeça-se alvará em favor do exequente. (...) Assim, condicionado o prosseguimento da demanda, à preclusão da decisão agravada, torna inócuo o deferimento da liminar pleiteada, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao juízo de origem. Publique-se.